Tribunal: TJES
Processo: 5000008-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STF – NATUREZA ALIMENTAR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sobre a questão em tela não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo nº 692, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário recebido em casos de antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. De igual modo não se olvida, mais recentemente, que a Corte Especial do STJ debruçou-se novamente sobre a matéria em tela e assentou o entendimento de que a orientação firmada pelo Tema 692, citado, não se aplica aos casos concretos em que ocorre a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, e o entendimento somente vem a ser modificado em sede de recurso especial.

2.

T
al questão encontra jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, confirmada ou não, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar.

3.

Com efeito, verificando-se que o ora agravado recebeu os valores objeto do cumprimento de sentença e, decorrência de benefício previdenciário, por meio de tutela antecipada confirmada em sentença transitada em julgado e posteriormente desconstituída, com lastro na orientação sufragada pela Corte Suprema, fica reconhecida, no caso, a impossibilidade de devolução dos valores, em razão de seu caráter nitidamente alimentar.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ADERCI GARCIA DO AMARAL

RELATOR(A):
RONALDO GONCALVES DE SOUSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STF – NATUREZA ALIMENTAR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sobre a questão em tela não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo nº 692, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário recebido em casos de antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. De igual modo não se olvida, mais recentemente, que a Corte Especial do STJ debruçou-se novamente sobre a matéria em tela e assentou o entendimento de que a orientação firmada pelo Tema 692, citado, não se aplica aos casos concretos em que ocorre a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, e o entendimento somente vem a ser modificado em sede de recurso especial.

2.

T
al questão encontra jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, confirmada ou não, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar.

3.

Com efeito, verificando-se que o ora agravado recebeu os valores objeto do cumprimento de sentença e, decorrência de benefício previdenciário, por meio de tutela antecipada confirmada em sentença transitada em julgado e posteriormente desconstituída, com lastro na orientação sufragada pela Corte Suprema, fica reconhecida, no caso, a impossibilidade de devolução dos valores, em razão de seu caráter nitidamente alimentar.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000008-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ADERCI GARCIA DO AMARAL

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a
Decisão
digitalizada em
ID
1977671
,
proferida pel
o

MM
Ju
i
z

de Direito
da

Vara de Fazenda

Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, André Bijos Dadalto
,
que,
no Cumprimento de Sentença apresentado em face de
ADERCI GARCIA DO AMARAL,

indeferiu o pedido de devolução de valores recebidos após a prolação de sentença rescindida, tendo em vista não se tratar de sentença precária e do caráter alimentar da verba em questão,
ao passo em que determinou o respectivo arquivamento do cumprimento de sentença deflagrado
.

Irresignada
,
a autarquia
agravante
sustenta em suas razões recursais ID 1977654
,
em resumo

(
1
)
“a possibilidade de cobrança dos valores pagos por tutela antecipada posteriormente revogada está prevista expressamente no artigo 302 do CPC”;
(
2
)
“não só é possível a cobrança dos valores pagos indevidamente em razão da revogação da tutela antecipada, como é desejável que a cobrança se faça nos mesmos autos”, conforme, aliás, teria decidido o Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento da ação civil pública nº 0005906-07.2012.403.6183/SP;
(
3
)
“uma vez recebida a petição de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa nos próprios autos, cabe a decretação da suspensão do processamento do feito, nos termos em que determinado pelo Superior Tribunal de Justiça” na afetação do Tema 692.

D
ecisão ID 2019244, proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência recursal pretendido.

Embargos de Declaração interpostos em ID 2429319 e improvidos monocraticamente pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete (ID 2571864).

P
ois bem.

Na origem, o ora agravado ajuizou demanda com o escopo de obter a revisão do percentual de seu benefício de auxílio-acidente de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento), o que lhe foi assegurado por sentença eventualmente transitada em julgado.

No entanto, tal sentença foi desconstituída por meio de ação rescisória, tendo, então, a autarquia agravante promovido a execução das parcelas recebidas a mais em face da antecipação da tutela/cumprimento de sentença, no valor de R$ 16.562,59, atualizado até 05/2021.

Sobre a questão em tela não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.1.401.560/MT (Tema 692), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014), firmou o entendimento de que o benefício previdenciário recebido em casos de antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

De igual modo não se olvida, mais recentemente, que a Corte Especial do STJ debruçou-se novamente sobre a matéria em tela e assentou o entendimento de que a orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692), citado, não se aplica aos casos concretos em que ocorre a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, e o entendimento somente vem a ser modificado em sede de recurso especial.

Segundo o referido órgão colegiado da Corte Superior, essa situação fática, além de não se amoldar à hipótese do repetitivo, gera uma estabilização da questão discutida nos autos, diante da dupla conformidade do julgamento, dando ao administrado a legítima expectativa de titularidade do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal.
Nesse sentido
: AgInt no REsp 1540492/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/06/2017; AgRg no AgRg no REsp 1473789/PE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/06/2016; AgInt no REsp 1650057/RS , rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/10/2017.

T
al questão encontra jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, confirmada ou não, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar.

A propósito
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 734.242 AgR/DF - Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - Julg. em 04/08/2015).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar.
Na hipótese, não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 734.199 AgR/RS - Primeira Turma - Rel. Min. Rosa Weber - Julg. Em 09/09/2014).

Por todos, destaco entendimento desta Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA/LIMINAR DEFERIDA POR SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – DESCABIMENTO – TEMA 692 DO STJ – INAPLICABILIDADE – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PELO STJ – TESE REPETITIVA A SER REVISITADA – PREVALÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO APLICADO A FIM DE EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1) Já decidiu a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692).
2) A interpretação de que é repetível a verba percebida por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, deve ser observada com temperamentos, por existirem julgados no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a devolução somente deve ser operada nos casos em que a medida antecipatória/ liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, porquanto nas demais situações, embora permaneça o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do servidor” (STJ, REsp nº 1.852.483/SC, rel. Min. Herman Benjamin, julg. em 23/1/2020, DJe 3/3/2020).
3) Desde o julgamento da Rcl 6.944/DF pelo seu Órgão Plenário (relª Minª Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2010, DJe 13/08/2010),
o entendimento pacificado do Excelso Pretório é de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em virtude de decisão judicial, não está sujeito a repetição de indébito, diante de seu caráter alimentar, contrapondo-se, portanto, ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos.

4) A devolução de valores de que trata o Tema 692 impõe-se apenas nos casos em que a medida antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, pois nas demais situações, apesar de permanecer o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do segurado. 5) A devolução irrestrita de valores previdenciários percebidos, sem qualquer reflexão acerca das consequências sociais que tal medida possa vir a causar, constitui, em última análise, vilipêndio ao que de mais básico é garantido ao cidadão – o direito à vida digna – por comprometer o direito à alimentação, à moradia, à saúde, à subsistência da família etc. 6) Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença julgado extinto.

(
Agravo de Instrumento 5000308-54.2020.8.08.0000
–
Câmaras Cíveis Reunidas
– Rel
atora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
Julg
ado em 06/07/2020
).

Com efeito, verificando-se que o ora agravado recebeu os valores objeto do cumprimento de sentença em decorrência de benefício previdenciário, por meio de tutela antecipada confirmada em sentença transitada em julgado e posteriormente desconstituída, com lastro na orientação sufragada pela Corte Suprema, fica reconhecida, no caso, a impossibilidade de devolução dos valores, em razão de seu caráter nitidamente alimentar.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.